Tribunal: STF
Processo: SL 1284
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar requerida pelo Estado de São Paulo contra decisão liminar do Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000030-39.2017.8.26.0449, “questionando a execução e a regulação da atividade de vigilância sanitária no que se refere a resíduos de agrotóxicos em alimentos produzidos e comercializados no Município de Piquete”.
    Em provimento de caráter provisório, concedi tutela liminar por entender que:
    “Embora o voto condutor do acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do TJSP na ACP nº 1000030-39.2017.8.26.0449 afirme “não exist[ir] qualquer política pública que enfrente o absurdo envenenamento dos alimentos que, diariamente, [são consumidos no país]” (eDoc. 7, p. 8), essa conclusão vai de encontro a informações contidas tanto na peça vestibular da ACP, quanto no próprio acórdão, quando se consigna que “ao que tudo indica, o referido programa PARA da Anvisa tem buscado quantificar e avaliar os riscos do uso de agrotóxicos no Brasil” (eDoc. 7, p. 9).
    E também que 
    “a decisão judicial ora questionada impacta no desenvolvimento de política instituída pela Administração Pública, interferindo na ponderação de circunstâncias e variáveis necessárias à realização de direitos elencados como fundamentais, exigindo o investimento de grande soma de recursos financeiros em caráter definitivo, bem como a reestruturação administrativa para sua consecução.” (eDoc. 17, p. 11).
    O Ministério Público do estado de São Paulo interpôs agravo regimental em face dessa decisão e, por fim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão definitiva da suspensão, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO E DE ANÁLISE PERIÓDICA DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NOS ALIMENTOS PRODUZIDOS EM MUNICÍPIO. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mediante a qual foi determinada a implementação de laboratório público para análise da quantidade de resíduos de agrotóxicos presentes em alimentos produzidos em determinado município, com a realização de análises semestrais.
    2. A decisão judicial mediante a qual se determina que o Estado implemente laboratório público e submeta os alimentos produzidos em determinado município a análise laboratorial semestral, para fins de verificação de resíduos de agrotóxicos, acarreta risco à ordem administrativa e econômica, pois compromete a execução do orçamento público e das políticas de vigilância sanitária, ante o potencial efeito multiplicador da demanda.
    3. A execução imediata da decisão objurgada acarretaria grave dano à saúde pública, por comprometer a capacidade laboratorial do atual Programa de Monitoramento Sanitário, que foi planejado para identificar pontos estratégicos de distribuição de alimentos no Estado de São Paulo.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo.” (eDoc. 29)
    É o relatório. 
    Decido.
    A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal está condicionada aos seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas devem apresentar potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) elas devem ter sido proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia deve ter natureza constitucional.
    Conforme argumenta o requerente,
    “apontou-se violação ao art. 2º da Constituição Federal, além de se indicar que matéria análoga será objeto de julgamento por este Supremo Tribunal Federal (Tema nº 698 de Repercussão Geral).” (eDoc.1, p.3)
    Com efeito, verifica-se que o objeto do presente incidente se relaciona a matéria constitucional, em especial quanto aos princípios da isonomia, da autonomia funcional e administrativa dos entes públicos, justificando a apreciação do presente pleito suspensivo pela Presidência do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do pedido, o que faço apenas e tão somente com base nas diretrizes normativas que disciplinam as medidas de contracautela.
    Ressalte-se que, na análise do pedido de suspensão de decisão judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.
    Pois bem. O fundamento de risco de dano à ordem pública, no caso presente, remanesce, pois não foi afastado o argumento de violação ao princípio da independência e autonomia administrativa e pela necessidade de discussão dos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, aguardada na deliberação do RE nº 684.612/RJ-RG, pendente de julgamento neste Supremo Tribunal Federal, conforme anteriormente mencionado.
    Cumpre reforçar nesse ponto que, diversamente do alegado, informações contidas nos autos, inclusive no acórdão proferido na origem, demonstram a efetiva execução de políticas públicas destinadas à consecução dos fins aqui perquiridos, de modo que a decisão impugnada extrapola o controle jurisdicional de legalidade da gestão pública.
    No tocante ao risco à economia, repiso o quanto restou decidido no provimento cautelar, ressaltando que as razões do agravo não foram suficientes para infirmá-lo. 
    Assim, neste caso, em que pese a reiterada argumentação do interessado, ela não se mostra suficiente para afastar os fundamentos adotados no provimento cautelar, bem como os argumentos concernentes ao uso do pedido de suspensão como sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida, para deferir, em definitivo, a suspensão aqui postulada, prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente